Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES.
1. A pretensão do Agravante é de que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua convocação para participar das próximas etapas do certame, bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos.
2. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
3. Nos termos da Súmula no 20 desta egrégia Corte de Justiça, "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo" .
4. A avaliação psicológica deve seguir critérios objetivos, passíveis de fiscalização, que não dêem margem à atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa.
5. Estão presentes os requisitos de urgência e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.